Tribunal: TJMT
Processo: 1036910-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036910-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA - CPF: 053.161.111-68 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Verbas rescisórias cuja quitação iniciou-se após a prolação da sentença.

2.

Valores quitados que devem ser abatidos quando da liquidação da sentença.

3.

Recurso conhecido e desprovido e, em remessa necessária, sentença retificada em parte, somente para estabelecer que os honorários advocatícios devem ser arbitrados na liquidação da sentença, em conformidade com os preceitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que o condenou o ora apelante ao pagamento da quantia a ser apurada pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da SEFAZ/MT, correspondente ao período de licença prêmio no quinquênio 2006/2011 e 1 (um) período de férias pelo período aquisitivo de 18/06/2013 a 18/06/2014, bem como férias proporcionais pelo período aquisitivo de 18/06/2014 a 27/10/2014.

Defende, em linhas gerais, que o pagamento já fora realizado. Junta informação n. 048/2020/CMAN/SUGP/SAAF e espelhos com informações do sistema SEAP.

Ao final, requer a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões – id. 60896990.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, por não se enquadrar a matéria no disposto do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022